Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750633-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Luiza Campos de Assis Agravado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza Campos de Assis contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0722691-32.2023.8.07.0020, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA LUIZA CAMPOS DE ASSIS, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora ao adquirir o imóvel informado na inicial, no ano de 2008, o fornecimento de energia elétrica funcionava por intermédio uma ligação clandestina. Afirma que desde 2008 solicitou a regularização da situação junto a antiga Companhia Energética de Brasília (CEB), porém não obteve êxito. Relata que após nova solicitação realizada no ano de 2022, a empresa ré regularizou o fornecimento de energia de sua unidade habitacional. Afirma quem em 10/04/2023 foi induzida pela parte ré a assinar um termo de reconhecimento de débito no valor de R$ 17.380,91 (dezessete mil, trezentos e oitenta reais e noventa e um centavos), parcelados em 24 meses de R$867,72 (oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) com juros de financiamento 1,5% (um e meio por cento) mensais. Aduz que efetuou a quitação de 3 parcelas referente aos meses de maio, junho e julho de 2023, e por entender que o valor é exorbitante apresentou pedido de revisão dos valores que foi negada pela empresa Ré. Entende que sem nenhuma justificativa, a empresa Ré estabeleceu um período no qual supostamente o consumo foi irregular e lhe imputou o débito de R$ 17.380,91. Postula, em tutela de urgência, que a empresa ré abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade residencial da autora até o deslinde do feito. No mérito, requer que seja declarado a inexistente o débito em relação ao endereço SHA, Chacara 98, Lote 21-B, Águas Claras /DF, código de instalação no 1349893, e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais. É o que importa relatar. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Os fatos apresentados merecem apurada e detalhada análise probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária, razão pela qual entendo não ser possível deferir a tutela pleiteada. Segundo Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição), os requisitos para concessão da antecipação de tutela podem ser resumidos, conforme consignado pela doutrina tradicional, em: fumus boni iuris e periculum in mora. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição) explicitam estar empregado o termo probabilidade do direito para designar “um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final”, a qual se dá em “cognição sumária, não exauriente, superficial”. Nesse estágio processual de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do direito invocado, ante a presunção de legitimidade dos documentos e atos praticados pela empresa fornecedora de energia (ID. 177951145). Portanto, ao menos em tese, tem-se o exercício regular de direito por parte da requerida. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao ID.177951145, pág.4, no qual aponta que a unidade consumidora da auotra encontrava com ligação direta, deixando de registrar a energia elétrica consumida, não se pode, em princípio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período, nem obstar a adoção das providências decorrentes do inadimplemento. Necessária dilação probatória, sem a qual não há como ilidir a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. Lado outro, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois não foi noticiada a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como eventual procedência do pedido afastará a cobrança. Assim, o não atendimento do aludido requisito legal, igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, necessária a dilação probatória e o contraditório, como já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação. 2. Os elementos trazidos aos autos não são, por si só, suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, visto que os fatos descritos são complexos e reclamam dilação probatória. Portanto, é prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de se ponderar os argumentos de ambas as partes. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319117, 07046135520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317009, 07284669320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: em Página Cadastrada.) Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Designe-se a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC, a ser realizada pelo NUVIMEC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53864324), em síntese, que não pode ter o fornecimento de energia elétrica suspenso por força dos débitos referentes ao período anterior a 90 (noventa) dias. Acrescenta que a recorrida tem exigido o pagamento de saldo apurado de modo unilateral, decorrente de suposto consumo de energia elétrica não previamente constatado do modo correto, sem haver indicado a origem precisa do valor cobrado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à recorrida a manutenção do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida em seu favor. Sobreveio a decisão, proferida pela Eminente Desembargadora Maria Leonor Aguena, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 53877452). O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 55455690). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrida, decorrente da apuração unilateral do saldo de consumo de energia elétrica não quantificado previamente. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. No presente caso a recorrente constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento da recorrida. Assim, a agravante calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que teria havido a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado por meio da fatura referida no Id. 139660362 (dos autos do processo de origem). A respeito do tema convém observar a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos ao apreciar o tema no 699: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” Assim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária, sem que tenha sido assegurado o contraditório ao consumidor. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 17 DA LEI 9.427/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI FEDERAL". FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. INCABÍVEL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 17 da Lei 9.427/96, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. No que diz respeito à exorbitância da verba indenizatória, cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa aos arts. 90 e 91, I, da Resolução 456/2000 da ANEEL. Isso porque o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 4. O STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela Concessionária, como no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/3/2014, DJe 1/4/2014)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Sem razão quanto à alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pelo recorrente. 3. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, os arts. 30 e 40, V, da Lei n. 11.445/07; 6o, § 3o, da Lei n. 8.987/95. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a configuração do dano moral. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a pretensão da agravante em afastar a condenação por danos morais, é tarefa inviável de ser realizada na via do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor de indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O que não é o caso dos pressentes autos. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) não houver aviso prévio ao consumidor inadimplente. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 412849/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 10/12/2013)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO. PORTARIA DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Hipótese em que a recorrente insurge-se contra a sua condenação em danos morais advindos de fraude no medidor de energia elétrica. 2. Não se conhece de Recurso Especial quando artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal local. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Não se pode afirmar, de plano, sem analisar o material probatório existente, que o valor arbitrado se revela exorbitante, razão pela qual sua revisão pelo STJ encontra óbice na sua Súmula 7. 4. É inviável o exame de ofensa às Resoluções 61/2004 e 456/2000 da Aneel, uma vez que decretos, portarias, circulares e resoluções não estão compreendidos no conceito de lei federal e, portanto, não permitem a abertura da instância especial. 5. Ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente pela concessionária. 6. Descabe a inovação recursal no âmbito do Agravo Regimental. Precedentes do STJ. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 370812/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 5/12/2013)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade de que seja assegurado o fornecimento de energia elétrica, além de estarem alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica é causa de prejuízos à agravante. Feitas essas considerações, revogo a decisão referida no Id. 53877452 e defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que assegure, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pela ora recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória para o caso de descumprimento no valor de 1.000,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao máximo de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se a agravada com urgência. Cientifique-se o Juízo singular, com a devida urgência, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator